Tribunal: TJDFT
Processo: 0715294-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO FICTA. OMISSÃO ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A remição ficta, prevista no artigo 126, §4°, da LEP, somente se aplica ao apenado que exerce trabalho externo ou estudo, mas, por enfermidade, ficou impossibilitado de fazê-lo.

2. A mera alegação do agravante de que deixa de realizar trabalho externo ou estudo por omissão estatal não gera o direito à remição ficta.

3. Recurso conhecido e desprovido.